Tribunal: TJMT
Processo: 1036546-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036546-96.2021.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PACIFICIDADE DA POSSE. LITÍGIOS JUDICIAIS ANTERIORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO REIVINDICATÓRIO. DOMÍNIO COMPROVADO POR REGISTRO. PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO QUE FAÇA PRESUMIR A BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconheceu o domínio da autora sobre imóvel registrado na matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, com área de 2.811 m2, situado na Comunidade de Campo Limpo, Município de Acorizal/MT, determinou a imissão da autora na posse do bem e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. A sentença afastou a exceção de usucapião por ausência de pacificidade da posse e reconheceu a má-fé da possuidora quanto ao pedido de indenização por benfeitorias.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para acolher a exceção de usucapião e, consequente, julgar improcedentes os pedidos autorais; e (ii) subsidiariamente, reconhecimento da posse de boa-fé e do direito de retenção do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias edificadas, no valor de R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apelante preencheu os requisitos da usucapião, notadamente a pacificidade e a continuidade da posse pelo prazo legal; (ii) saber se a apelada comprovou os pressupostos da ação reivindicatória; e (iii) definir se a apelante ostenta posse de boa-fé que lhe assegure o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme a súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal, desde que demonstrado, de forma robusta, o preenchimento dos requisitos legais da modalidade invocada.
5. Nenhuma das modalidades de usucapião especial (urbana ou rural) restou configurada, uma vez que a área usucapível é superior a 250 m2 e a apelante não demonstrou que tornava a área produtiva por seu trabalho ou pelo de sua família.
6. A usucapião ordinária decenal igualmente não se configurou, porquanto a apelante não ostenta justo título apto a conferir presunção de boa-fé, requisitos indispensáveis previsto no artigo 1.242 do Código Civil.
7. Quanto à usucapião extraordinária de 15 anos, a posse da apelante, comprovada a partir de maio de 2002, teria o prazo implementado apenas em 2017. Contudo, a sentença de procedência proferida na ação de reintegração de posse acarretou a efetiva retomada do imóvel pela titular do domínio, o que interrompeu materialmente a posse ad usucapionem da apelante.
8. Não configurada a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião, o pedido reivindicatório procede, uma vez que a apelada logrou êxito em comprovar a titularidade do domínio, a perfeita individualização da coisa reivindicada e a posse injusta da ré.
9. No âmbito da ação reivindicatória, a noção de posse injusta é mais ampla do que o conceito restrito do artigo 1.200 do Código Civil, uma vez que abrange toda posse desprovida de causa jurídica eficiente capaz de legitimar a atividade do possuidor diante do titular do domínio, ainda que obtida sem violência, clandestinidade ou precariedade.
10. A apelante não apresentou título translativo de propriedade nem instrumento jurídico válido que justifique sua permanência no imóvel, porquanto os recibos juntados, além de apócrifos, são incapazes de demonstrar qualquer negócio jurídico transmissivo da propriedade. Além disso, a sentença proferida nos embargos de terceiro, diante do seu escopo, não se destinava ao reconhecimento da propriedade e limitava-se a suspender a execução da medida de reintegração de posse sobre o imóvel.
11. Quanto às benfeitorias, o artigo 1.219 do Código Civil reserva ao possuidor de boa-fé o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Ao possuidor de má-fé, o artigo 1.220 assegura apenas a indenização pelas necessárias, sem qualquer direito de retenção.
12. Na espécie, a apelante não apresentou justo título e não demonstrou ignorância escusável acerca do vício que impedia a aquisição da coisa, sobretudo porque a ciência era efetiva desde o ajuizamento dos embargos de terceiro, nos quais buscava precisamente impedir o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da apelada. Soma-se a isso o fato de que a nota fiscal apresentada como prova das benfeitorias foi acostada apenas nos memoriais finais, após o encerramento da instrução processual, em desacordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 183 e 191; Código Civil, artigos 1.200, 1.201, parágrafo único, 1.219, 1.220, 1.228, 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 434, 435 e 538, §2o; Lei n. 10.257/2001, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula n. 237; STJ, AgInt no AREsp n. 903.300/MG, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO e REsp n. 1.403.493/DF; TJMT, ApCív n. 0001277-89.2015.8.11.0019, ApCív n. 1030414-18.2024.8.11.0041 e ApCív n. 1001752-45.2016.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036546-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELOINA MARIA DA SILVA SANTANA - CPF: 137.757.151-34 (APELADO), JULITA CONSTANCIA DE JESUS - CPF: 473.966.011-34 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ADELINO FERNANDES DE CAMARGO (TESTEMUNHA), ADAIR MARIA CARMONA ALMEIDA (TESTEMUNHA), ANTONIO ONIFRE DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PACIFICIDADE DA POSSE. LITÍGIOS JUDICIAIS ANTERIORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO REIVINDICATÓRIO. DOMÍNIO COMPROVADO POR REGISTRO. PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO QUE FAÇA PRESUMIR A BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconheceu o domínio da autora sobre imóvel registrado na matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, com área de 2.811 m2, situado na Comunidade de Campo Limpo, Município de Acorizal/MT, determinou a imissão da autora na posse do bem e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. A sentença afastou a exceção de usucapião por ausência de pacificidade da posse e reconheceu a má-fé da possuidora quanto ao pedido de indenização por benfeitorias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para acolher a exceção de usucapião e, consequente, julgar improcedentes os pedidos autorais; e
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento da posse de boa-fé e do direito de retenção do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias edificadas, no valor de R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a apelante preencheu os requisitos da usucapião, notadamente a pacificidade e a continuidade da posse pelo prazo legal;
(ii)
saber se a apelada comprovou os pressupostos da ação reivindicatória; e
(iii)
definir se a apelante ostenta posse de boa-fé que lhe assegure o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme a súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal, desde que demonstrado, de forma robusta, o preenchimento dos requisitos legais da modalidade invocada.

5. Nenhuma das modalidades de usucapião especial (urbana ou rural) restou configurada, uma vez que a área usucapível é superior a 250 m2 e a apelante não demonstrou que tornava a área produtiva por seu trabalho ou pelo de sua família.

6. A usucapião ordinária decenal igualmente não se configurou, porquanto a apelante não ostenta justo título apto a conferir presunção de boa-fé, requisitos indispensáveis previsto no artigo 1.242 do Código Civil.

7. Quanto à usucapião extraordinária de 15 anos, a posse da apelante, comprovada a partir de maio de 2002, teria o prazo implementado apenas em 2017. Contudo, a sentença de procedência proferida na ação de reintegração de posse acarretou a efetiva retomada do imóvel pela titular do domínio, o que interrompeu materialmente a posse
ad usucapionem
da apelante.

8. Não configurada a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião, o pedido reivindicatório procede, uma vez que a apelada logrou êxito em comprovar a titularidade do domínio, a perfeita individualização da coisa reivindicada e a posse injusta da ré.

9. No âmbito da ação reivindicatória, a noção de posse injusta é mais ampla do que o conceito restrito do artigo 1.200 do Código Civil, uma vez que abrange toda posse desprovida de causa jurídica eficiente capaz de legitimar a atividade do possuidor diante do titular do domínio, ainda que obtida sem violência, clandestinidade ou precariedade.

10. A apelante não apresentou título translativo de propriedade nem instrumento jurídico válido que justifique sua permanência no imóvel, porquanto os recibos juntados, além de apócrifos, são incapazes de demonstrar qualquer negócio jurídico transmissivo da propriedade. Além disso, a sentença proferida nos embargos de terceiro, diante do seu escopo, não se destinava ao reconhecimento da propriedade e limitava-se a suspender a execução da medida de reintegração de posse sobre o imóvel.

11. Quanto às benfeitorias, o artigo 1.219 do Código Civil reserva ao possuidor de boa-fé o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Ao possuidor de má-fé, o artigo 1.220 assegura apenas a indenização pelas necessárias, sem qualquer direito de retenção.

12. Na espécie, a apelante não apresentou justo título e não demonstrou ignorância escusável acerca do vício que impedia a aquisição da coisa, sobretudo porque a ciência era efetiva desde o ajuizamento dos embargos de terceiro, nos quais buscava precisamente impedir o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da apelada. Soma-se a isso o fato de que a nota fiscal apresentada como prova das benfeitorias foi acostada apenas nos memoriais finais, após o encerramento da instrução processual, em desacordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 183 e 191; Código Civil, artigos 1.200, 1.201, parágrafo único, 1.219, 1.220, 1.228, 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 434, 435 e 538, §2o; Lei n. 10.257/2001, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, súmula n. 237; STJ, AgInt no AREsp n. 903.300/MG, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO e REsp n. 1.403.493/DF; TJMT, ApCív n. 0001277-89.2015.8.11.0019, ApCív n. 1030414-18.2024.8.11.0041 e ApCív n. 1001752-45.2016.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
JULITA CONSTANCIA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação reivindicatória registrada sob o n. 1036546-96.2021.8.11.0041, ajuizada por
ELOINA MARIA DA SILVA SANTANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o domínio da autora sobre imóvel descrito na matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e determinou sua imissão na posse do bem (id. 332709461).

Na petição inicial, a autora narrou ser proprietária de um lote urbano localizado no município de Acorizal, situado na Rua Principal, s/n, Comunidade de Campo Limpo, com área total de 2.811m2 (dois mil oitocentos e onze metros quadrados), registrado na matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (id. 332707898).

Alegou que o imóvel foi adquirido em 07/abril/1994 juntamente com seu esposo à época, José Airton de Santana, mediante escritura pública de compra e venda. Relatou que o casal se divorciou no ano de 2010, nos autos n. 16010-04.2009.811.0041, perante a Terceira Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com o bem pendente de partilha (id. 332707898).

Esclareceu que o ex-marido abandonou o lar no ano de 2003, sem que houvesse contato direto entre eles. Aduziu que, após isso, tomou conhecimento de que Brides Pinto de Magalhães estava turbando a posse do imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação de reintegração de posse n. 0048307-87.2009.811.0001, que foi julgada procedente em seu favor (id. 332707898).

Assinalou que, apesar da sentença de procedência proferida nos autos da ação possessória, foi surpreendida com ação de embargos de terceiro ajuizada pela ré, autuada sob o n. 0053973-30.2013.811.0001, na qual ela alegava ter adquirido, da autora e seu ex-esposo, o imóvel no ano de 2000, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 332707898).

Asseverou que as únicas provas apresentadas pela ré naquela ação de embargos de terceiro foram dois recibos preenchidos manualmente, nos quais constava o nome da autora como recebedora, mas assinados por terceiros (id. 332707898).

Argumentou que foi considerada revel nos autos dos embargos de terceiro e que naqueles autos se discutia tão somente a posse, e não a propriedade, de maneira que a certidão de cadeia dominial do imóvel comprova, inequivocamente, o domínio em seu nome (id. 332707898).

Com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil, ajuizou a presente ação reivindicatória, com o objetivo de reaver a posse do imóvel mediante expedição de mandado de imissão na posse (id. 332707898).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (id. 332709396).

Sustentou serem inverídicos os fatos narrados na petição inicial, porquanto jamais se valeu de violência ou clandestinidade para obter a posse do imóvel disputado. Afirmou que a escritura pública apresentada pela requerente foi lavrada no ano de 2008, mas que exercia a posse mansa e pacífica de um pequeno lote sem qualquer interrupção desde o ano de 2000. Narrou que somente em 2010 tomou conhecimento de que havia sido ajuizada ação de reintegração de posse contra Brides Pinto de Magalhães, o qual foi revel naquela oportunidade, e que, como quem detinha a posse do imóvel já era ela própria, ajuizou ação de embargos de terceiro, obtendo êxito (id. 332709396).

Acrescentou que manteve relacionamento com Brides Pinto de Magalhães, com separação ocorrida em 2001, e que desde outubro de 2008 não mantinha mais contato com ele (id. 332709396).

Arguiu, como matéria de defesa, exceção de usucapião especial urbano, com fundamento no artigo 1.241 do Código Civil, na súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 13 do Estatuto da Cidade, afirmando preencher todos os requisitos necessários à aquisição da propriedade, quais sejam, ocupação de boa-fé por prazo superior a 5 (cinco) anos, sem oposição, com
animus domini
, para fins residenciais e com edificação de benfeitorias (id. 332709396).

Em impugnação à contestação, a autora refutou os argumentos defensivos. Quanto à ausência de oposição à posse, sustentou tratar-se este do quarto processo em que buscava garantir seus direitos sobre o imóvel, citando os autos do divórcio (n. 16010-04.2009.811.0041), da ação de reintegração de posse (n. 0048307-87.2009.811.0001) e dos embargos de terceiro (n. 0053973-30.2013.811.0001), o que afastaria a pacificidade da posse alegada pela ré (id. 332709409).

Ressaltou que, por se tratar de imóvel rural, a arguição de usucapião especial deveria ser acompanhada de prova não apenas da moradia, mas também de que a terra é produtiva pelo trabalho próprio ou familiar (id. 332709409).

Informou, ainda, que a requerida seria proprietária de outro imóvel situado na Rua Salgado Filho, Quadra 30, Lote 30, Bairro Centro Político Administrativo, com dívidas de IPTU no montante de R$ 5.201,85 (cinco mil duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos), circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da usucapião especial, seja ela rural ou urbana (id. 332709409).

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
fixou os seguintes pontos controvertidos:
(i)
a propriedade e a posse do imóvel situado na Comunidade de Campo Limpo, Município de Acorizal, incluindo a validade da alegada transferência de posse no ano de 2000;
(ii)
a configuração dos requisitos legais para a usucapião especial urbana ou rural, com atenção à pacificidade, continuidade e ininterruptividade da posse, à classificação do imóvel, à comprovação de uso para moradia ou atividade produtiva e à eventual propriedade de outro imóvel pela ré, que inviabilizaria a usucapião. Na oportunidade, designou audiência de instrução (id. 332709417).

Na fase instrutória, procedeu-se ao depoimento pessoal das partes, bem como à oitiva das testemunhas Adelino Fernandes de Camargo, Adair Maria Carmona e Antonio Onofre de Almeida, arroladas pela autora, e Ozeias Batista de Arruda, Magno Braz Ferreira e Luciene Lina De Arruda, arroladas pela ré.

Após as partes apresentarem memoriais finais, foi proferida sentença de procedência (id. 332709461).

O Juízo de primeiro grau consignou que a autora logrou êxito em comprovar o domínio, a individualização do bem e a posse injusta, isto é, desamparada de qualquer causa jurídica eficiente, pela ré (id. 332709461).

Quanto à exceção de usucapião arguida pela ré, o Juízo
a quo
concluiu que ela comprovou os requisitos legais, especialmente a pacificidade da posse e o tempo suficiente à aquisição da propriedade, sobretudo em razão da existência da ação de reintegração de posse n. 0048307-87.2009.811.0001 e, notadamente, dos embargos de terceiro n. 0053973-30.2013.811.0001 (id. 332709461).

Além disso, relativamente aos recibos apresentados, consignou que estes foram contestados pela autora, que os reputou apócrifos, bem como a prova oral colhida em audiência de instrução não trouxe elementos suficientes para infirmar o domínio da requerente ou validar a posse da requerida como apta à usucapião (id. 332709461).

No que diz respeito ao pedido de indenização por benfeitorias, o Juízo assentou a inexistência de boa-fé da posse exercida pela ré. Adicionalmente, fundamentou que a nota fiscal acostada para comprovar as supostas obras realizadas foi apresentada somente na fase de alegações finais (id. 332709461).

Assim, o Juízo de origem declarou o domínio da autora sobre o imóvel descrito na matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, determinou a imissão na posse e condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (id. 208183292).

Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação (id. 332709471).

Em síntese, reitera os mesmos argumentos veiculados, notadamente o preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela usucapião especial. Salienta que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel sem qualquer interrupção desde o ano de 2000 e que somente tomou conhecimento da ação de reintegração de posse ajuizada contra seu ex-companheiro em 2010, quando já detinha a posse exclusiva em seu nome, o que a motivou a ajuizar os embargos de terceiro que, ao final, foram procedentes (id. 332709471).

A apelante aduz que jamais foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel e que, após o ano de 2000, a apelada nunca exerceu posse sobre o bem (id. 332709471).

Por fim, afirma ser possuidora de boa-fé e que realizou obras de manutenção e valorização do imóvel, a um custo global de R$ 12.587,10 (doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos) em materiais, conforme nota fiscal acostada, acrescido de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) em mão de obra, correspondente a 25 (vinte e cinco) dias de trabalho, de modo que, demonstrada a boa-fé da posse, deve ser garantido o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias (id. 332709471).

Com base nisso, postula a reforma da sentença para acolher a exceção de usucapião e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de sua posse de boa-fé, de modo a garantir o direito de retenção do imóvel até que haja o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias edificadas, no valor de R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) (id. 332709471).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que comprovou o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil e, quanto à exceção de usucapião, aduz que sequência de litígios afasta a pacificidade da posse. Além disso, ressalta que a apelante não comprovou o início da posse em 2000, porquanto os dois recibos apresentados são apócrifos, preenchidos à mão por terceiros, sem data certa e sem qualquer assinatura da autora, bem como não demonstrou moradia habitual ou exploração produtiva do imóvel rural, ônus que lhe competia (id. 332709475).

No que toca às benfeitorias, a apelada afirma que a apelante não é possuidora de boa-fé, pois tinha ciência da existência de litígio sobre o imóvel desde 2003, e que a decisão proferida nos embargos de terceiro não transferiu a propriedade, limitando-se a reconhecer a posse (id. 332709475).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
JULITA CONSTANCIA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
ELOINA MARIA DA SILVA SANTANA
, julgou procedente o pedido autoral, reconheceu a autora como legítima proprietária do imóvel situado na Comunidade Campo Limpo, no Município de Acorizal/MT, com área de 2.811 m2 (dois mil, oitocentos e onze metros quadrados), registrado sob a matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, determinou a imissão da autora na posse do bem e condenou a ré nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 332709461).

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a apelante comprovou o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, em prazo suficiente para a aquisição do imóvel em razão da prescrição aquisitiva, o que seria apto a afastar a pretensão reivindicatória da apelada, e se a realização de benfeitorias assegura o direito à indenização e à retenção do bem até o efetivo pagamento, considerando a alegação de posse de boa-fé.

A pretensão não prospera.

EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO

A exceção de usucapião, arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, encontra respaldo na súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal. Por meio desse mecanismo, o réu opõe à pretensão reivindicatória do proprietário a aquisição originária do domínio, desde que demonstre, de forma robusta, o preenchimento de todos os requisitos legais da modalidade de prescrição aquisitiva invocada.

A eficácia dessa defesa condiciona-se à comprovação rigorosa dos pressupostos estabelecidos em lei, que variam conforme a espécie de usucapião.

No caso em exame, nenhuma das modalidades previstas no ordenamento civil restou configurada.

Antes de analisar os requisitos temporais, cumpre fixar o marco inicial da posse. Apesar de a apelante afirmar ocupar o imóvel desde o ano de 2000, a primeira prova documental do exercício efetivo da posse consiste na fatura de energia emitida pela CEMAT em maio de 2002 (id. 332709399 — Pág. 4).

Inexiste nos autos qualquer documento anterior que ampare a alegação de posse a partir do ano 2000.

Fixado esse marco temporal, impõe-se verificar a incidência das modalidades de usucapião especial, tanto na vertente urbana quanto na rural, que exigem prazo de 5 (cinco) anos.

O imóvel litigioso possui área de 2.811 m2 (dois mil, oitocentos e onze metros quadrados). Essa dimensão, por si só, afasta a incidência da usucapião especial urbana, cujo limite máximo é de 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), conforme dispõem os artigos 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil e 9o da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Na vertente rural, a usucapião especial rústica exige que o possuidor torne a área produtiva por seu trabalho ou de sua família, nos termos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil. Contudo, a apelante não produziu qualquer prova de que desempenhava atividade produtiva no imóvel, circunstância que inviabiliza igualmente essa modalidade.

Afastadas as hipóteses de prazo quinquenal, a apelante também não cumpri com os requisitos da usucapião ordinária prevista no artigo 1.242 do Código Civil, que exige posse contínua e incontestada, exercida com
animus domini
, pelo prazo de 10 (dez) anos, amparada em justo título e boa-fé.

Igualmente não comprova as condições do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece o prazo de 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor houver estabelecido moradia habitual ou realizado obras e serviços de caráter produtivo, independentemente de justo título ou boa-fé.

No caso dos autos, a apelante não ostenta justo título, uma vez que os recibos apresentados, além de apócrifos e impugnados pela autora, não se qualificam a comprovar eventual instrumento translativo de propriedade ou de direito real, tampouco configuram justo título hábeis a conferir a presunção de boa-fé prevista no parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil.

A sentença proferida nos embargos de terceiro, por sua vez, não denota qualquer direito aquisitivo sobre o imóvel, pois seu objeto limitou-se a suspender a execução da medida reintegratória expedida em favor da apelada, sem adentrar o exame da titularidade dominial.

Além disso, a prova oral colhida em audiência de instrução não trouxe elementos suficientes para comprovar a fixação de moradia habitual no imóvel, tampouco a realização de obras ou serviços de caráter produtivo que pudessem ensejar a aplicação dos prazos reduzidos previstos no artigo 1.242, parágrafo único, e no artigo 1.238, parágrafo único, ambos do Código Civil.

Logo, ausente justo título e desacompanhada a posse de provas concretas de moradia habitual ou atividade produtiva, a usucapião ordinária decenal não se aperfeiçoou.

Resta examinar a usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238,
caput
, do Código Civil, cuja configuração dispensa justo título e boa-fé, mas exige que o possuidor comprove o exercício de posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo de 15 (quinze) anos.

Conforme já assentado, a posse da apelante restou comprovada a partir de maio de 2002, de modo que o prazo quinzenal somente se implementaria em maio de 2017.

Ocorre que a titularidade dominial da apelada não permaneceu inerte durante esse período.

Em 2009, a apelada Eloina ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0048307-87.2009.811.0001, que resultou em sentença de procedência, com a efetiva determinação de retomada do imóvel (id. 332709358 — Pág. 34).

O ajuizamento de ação judicial pelo proprietário constitui manifestação inequívoca de resistência à posse exercida por terceiro, apta a romper a pacificidade indispensável à prescrição aquisitiva.

Essa oposição, é relevante destacar, não se limitou ao plano processual. A sentença da ação possessória foi efetivamente cumprida e a apelada ingressou no imóvel, retomando materialmente a posse do bem, conforme mandado de desocupação em 03/outubro/2016, que determinava a desocupação do imóvel pela apelada (id. 332709355 — Pág. 2).

A expedição desse mandado somente se justifica porque a apelada havia efetivamente ingressado no bem em cumprimento à sentença de reintegração de posse, o que comprova que a posse da apelante sofreu interrupção material em momento anterior.

Essa circunstância descaracteriza a continuidade e pacificidade da posse exigida pelo artigo 1.238 do Código Civil, ainda que posteriormente a apelante tenha retomado a ocupação por força dos embargos de terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência da Segunda Câmara deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a posse apta à prescrição aquisitiva deve ser exercida sem oposição do proprietário, o que não se verifica quando este ajuíza demanda judicial para retomada do bem e logra êxito na recuperação efetiva da coisa:

“[...] O que sobreleva e que importa para a produção do efeito interruptivo/suspensivo, em relação à prescrição em geral - que se aplica em relação ao requisito 'pacificidade' da posse para fins de usucapião, é a demonstração de que o proprietário não se mostrou inerte na defesa do seu direito de propriedade. [...] O ajuizamento de ação de reintegração de posse por parte do proprietário configurou ato inequívoco de oposição para efeitos de usucapião. Como se sabe, a ação de reintegração de posse tem por finalidade restituir a posse àquele que total e injustamente a perdeu. Sob o ponto de vista processual, portanto, a medida é hábil e capaz de quebrar a continuidade da posse ad usucapionem [...]”
(TJMT, ApCív n. 0001277-89.2015.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“[...] Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido acerca da interrupção do prazo prescricional encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, no caso dos autos, a parte recorrida intentou uma ação reivindicatória, o que demonstra claramente sua intenção de retomar o bem, e que essa intenção foi exercida com base no direito de propriedade de que são titulares [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 903.300/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Dessarte, conclui-se que a exceção de usucapião não reúne condições de acolhimento em nenhuma de suas modalidades.

PEDIDO REIVINDICATÓRIO

Afastada a exceção de usucapião, o pedido reivindicatório é procedente.

A ação reivindicatória, fundada no artigo 1.228 do Código Civil, constitui o instrumento processual adequado para que o proprietário não possuidor reivindique a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para a procedência do pedido:
(i)
prova da titularidade do domínio pelo autor;
(ii)
perfeita individualização do bem reivindicado; e
(iii)
demonstração da posse injusta do réu (STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/junho/2023, DJe de 21/junho/2023).

No presente caso, os três pressupostos encontram-se plenamente demonstrados.

Quanto à titularidade, a autora instruiu a petição inicial com a escritura pública de compra e venda lavrada em 07/abril/1994 e a matrícula n. 71.503 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, de maneira que, à luz do artigo 1.245 do Código Civil, o registro do título translativo confere à autora presunção de domínio sobre o bem, que não foi elidida por qualquer prova em sentido contrário produzida pela apelante (id. 332709353 - Pág. 12/14).

A individualização do bem reivindicado está atendida pelo mapa topográfico atualizado juntado aos autos em 2021, que descreve a área de 2.811 m2 (dois mil, oitocentos e onze metros quadrados), com localização, dimensões e confrontações precisas, permitindo a perfeita identificação do objeto da presente demanda (id. 332709364).

No tocante à posse injusta da apelante, cumpre esclarecer que o conceito de injustiça da posse no âmbito petitório possui alcance mais amplo do que o previsto no artigo 1.200 do Código Civil para o juízo possessório. No campo da ação reivindicatória, a posse injusta a que alude o artigo 1.228 do Código Civil é aquela desprovida de causa jurídica eficiente capaz de legitimar a atividade do possuidor diante do titular do domínio, ainda que obtida sem violência, clandestinidade ou precariedade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002) [...]”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019).

No caso dos autos, a apelante não apresentou título translativo de propriedade ou instrumento jurídico válido que confira causa legítima à sua permanência no imóvel.

Os recibos juntados aos autos, além de apócrifos, são incapazes de demonstrar qualquer negócio jurídico transmissivo da posse ou propriedade.

Ademais, a sentença proferida nos embargos de terceiro, por sua vez, não conduz a qualquer conclusão relativa ao domínio, uma vez que seu escopo era suspender a execução da medida possessória naquele processo específico, não reconhecer a titularidade da apelante sobre o bem litigioso.

Logo, preenchidos os três requisitos legais, a procedência do pedido reivindicatório é medida que se impõe.

BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO

O artigo 1.219 do Código Civil é expresso ao reservar ao possuidor de boa-fé o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retê-las até o efetivo pagamento. Ao possuidor de má-fé, o artigo 1.220 do mesmo diploma assegura apenas o direito de indenização das benfeitorias necessárias, sem garantir qualquer direito relativo à retenção do bem.

Além disso, o parágrafo único do artigo 1.201 condiciona a presunção de boa-fé ao possuidor que ostentar justo título, de modo que, nos demais casos, impõe-se à parte que alega a posse de boa-fé o ônus de comprová-la.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal assinala:

“[...] A posse exercida pelo réu é injusta, pois desprovida de título e exercida contra a vontade do proprietário. Não demonstrada a boa-fé nem comprovadas objetivamente as alegadas benfeitorias, inexiste direito à indenização [...] A alegação de benfeitorias deve vir acompanhada de prova objetiva da obra, sua utilidade ou necessidade, bem como da boa-fé do possuidor [...]”
(TJMT, ApCív n. 1030414-18.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“[...] A indenização por benfeitorias exige prova quanto à existência, natureza e valor dos acréscimos, ônus que não foi satisfeito pelo apelante, ausentes documentos comprobatórios e havendo contradições nos autos quanto à origem das melhorias [...]”
(TJMT, ApCív n. 1001752-45.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

No caso em apreço, a apelante não apresentou justo título, tampouco comprovou que ignorava o vício ou o obstáculo que impedia a aquisição da coisa, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil.

A propósito, é inequívoco que, desde o ajuizamento dos embargos de terceiro pela apelante, que visava impedir o cumprimento do mandado de reintegração de posse, ela não poderia ignorar que a titular do domínio contestava judicialmente a legitimidade da ocupação exercida sobre o bem.

A boa-fé possessória exige que a ignorância do vício seja escusável e, no caso em análise, a ciência era efetiva.

Ainda, a nota fiscal apresentada como prova das benfeitorias foi acostada apenas nos memoriais finais, após o encerramento da instrução processual (id. 332709458).

A apresentação extemporânea de documento destinado a provar fato constitutivo do direito contraria os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, que impõem, em regra, a juntada de documentos na petição inicial ou na contestação, salvo na hipótese de prova superveniente, que não se verifica na espécie.

Ressalta-se, ademais, que não se está a negar à apelante o direito de ser indenizada a respeito de eventuais benfeitorias necessárias promovidas às suas expensas, mas sim de reconhecer sua inviabilidade de deduzir esta matéria em sede de contestação à ação reivindicatória, porquanto reconhecida a ausência de boa-fé da posse.

O artigo 538, §2o do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o direito de retenção até o pagamento da indenização pelas benfeitorias pode e deve ser alegado em contestação. Porém, essa possibilidade pressupõe a boa-fé possessória que, no presente caso, ficou afastada.

Assim, reconhecida a má-fé da apelante, não lhe assiste o direito de retenção e, por conseguinte, o pedido de indenização pelas benfeitorias necessárias somente poderia ser deduzido por ação autônoma ou em reconvenção.

Por conseguinte, não comprovada a boa-fé da posse exercida pela apelante, ônus que lhe competia em razão da ausência de justo título, mostra-se inviável acolher os pleitos subsidiários de retenção do imóvel e de condenação da apelada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré
JULITA CONSTANCIA DE JESUS
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados no percentual de 20% (vinte por cento), patamar máximo previsto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (STJ, AgInt no AREsp: 1545906 SP 2019/0210234-1, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026